Tribunal: TJDFT
Processo: 0012902-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0012902-72.2007.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória julgada procedente, por maioria, pela eg. 1a Câmara Cível em 17 de novembro de 2008, anulando o acórdão proferido pela 4a Turma Cível e assegurando à autora a mudança para a Classe C do cargo de Assistente Educacional da Secretaria de Educação, com os consectários legais (ID 9204953) – Processo n. 2007.00.2.012902-5. O v. acórdão foi mantido pelo Conselho Especial no julgamento dos Embargos Infringentes opostos pelo réu (ID 9204964). Iniciado o cumprimento de sentença, o processo foi reautuado sob o n. 2012.00.2.027788-6. Apurados os valores devidos pela Fazenda Pública, foi expedida a requisição de precatório em 2013 (ID 9205266). O processo foi suspenso, aguardando a quitação (ID 9205266 p. 54). Em virtude do falecimento do em. Desembargador Flávio Rostirola, os autos vieram a mim redistribuídos, sendo digitalizados (ID 10496616). Instada a se manifestar, a autora noticiou a quitação do precatório, procedendo ao levantamento dos valores em 3 de dezembro de 2019 (ID 13508403). Ante o exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília, 20 de janeiro de 2020 16:56:17. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator